Tribunal: CARF
Processo: 10469.902116/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.902116/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.390 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
CDA - CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO AZEVEDO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
INEXATIDÃO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO EM QUE SE FUNDE.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de
inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se
funde.
DADOS COM ERROS DE FATO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
Os dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força probatória de
comprovar a existência de pagamento a maior, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.902116/2009-88
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.390 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902116/2009-88

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 33844.91382.221106.1.3.04-1865, em 22.11.2006, fls. 06-11,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 5993, determinado sobre a base de cálculo estimada referente ao mês de
fevereiro do ano-calendário de 2005 no valor de R$1.176,67 contido no DARF de R$14.745,19
recolhido em 31.03.2005, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório Eletrônico, fl. 04, em que as informações relativas
ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo
indeferimento do pedido:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 1.176,67
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando credito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 4a Turma DRJ/REC/PE no 11-36.042, de 10.02.2012, e-fls.
33-37:
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO-
PER/DCOMP
PEDIDO
DE
ALTERAÇÃO DE DCTF E/OU DIPJ APÓS CIÊNCIA DE DECISÃO QUE NÃO
HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO.
O pedido de retificação de DCTF, após o despacho decisório que não
homologou a compensação, em razão da coincidência entre os débitos declarados e os
valores recolhidos, não tem o condão de alterar a decisão proferida, uma vez que tanto
as DRJ como o CARF limitam-se a analisar a correção do despacho decisório,
efetuado com bases nas declarações e registros constantes nos sistemas da RFB na
data da decisão.
CARTA-COBRANÇA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.390 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902116/2009-88

a não homologação da compensação, não se estendendo a questões atinentes ao
cabimento da cobrança dos débitos cuja compensação não foi homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 02.09.2014, e-fl. 43, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 02.10.2014, e-fls. 53-62, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Com efeito, o DARF que originou o crédito tributário foi no valor de R$
14.745,19, recolhido em 31.03.2005, referente ao IRPJ, período de apuração de
28.02.2005.
O valor do crédito é de R$ 1.176,67 e oriundo de recolhimento a maior
declarado na DCTF do 1o trimestre de 2005, que era devido o valor de R$ 13.568,52 a
título de IRPJ, e foi pago o DARF no valor de R$ 14.745,19.
Ao contrário do que especifica a decisão recorrida, o equívoco foi sanado
através da entrega de DCTF retificadora, ocorrido em 28.04.2009, conforme recibo n°
28.57.22.87.84-45, de modo a comprovar o direito à percepção do crédito de R$
1.176,67.
No que concerne ao pedido conclui que:
Sendo assim, a recorrente executou todos os procedimentos necessários à
comprovação do crédito de R$ 1.176,67 [...], pelo que devem ser ratificadas todas as
DCTF apresentadas (original e retificadora) para o período do 1o trimestre de 2005,
dando-se quitação à empresa recorrente, extinguindo-se eventuais débitos que tenham
sido glosados em razão de eventual negativa de compensação.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação do Erro de Fato na Apuração do Pagamento a
Maior
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.390 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902116/2009-88

O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. O prazo para homologação tácita da compensação dos débitos
declarados é de cinco anos, contados da data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho
Decisório. Ademais, este procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.390 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902116/2009-88

assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
1. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela
matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos com os
dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência2. Além disso,
por via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que alterar
dados depois do tempo próprio constitui inovação3.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o

1 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
2 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
3 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.390 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902116/2009-88

equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos. Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não
retificação da DCTF não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja
comprovado por outros meios, bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto
de 2015.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977 e Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007).
O Despacho Decisório Eletrônico foi emitido com base nos dados então existentes
nos registros da RFB informados pela Recorrente à época da sua emissão que, após
confrontados, emergiram incongruências.
A decisão de primeira instância restringe o indeferimento do Per/DComp ao
argumento de que “a simples alegação e mesmo a apresentação de DCTF retificadora não faz
qualquer prova, por si só, nessa altura do rito processual, devendo, ao contrário, vir
acompanhada dos documentos comprobatórios de eventual equívoco cometido na elaboração da
declaração original”. Contudo, em face da não apresentação dos registros contábeis e fiscais,
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.390 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902116/2009-88

cabe ratificar a improcedência da manifestação de inconformidade, embora lhe fossem
oferecidas várias oportunidades no curso do processo e conforme orienta o Parecer Normativo
Cosit no 2, de 28 de agosto de agosto de 2015.
Diferente do entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na
peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os
assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de
base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente
analisados. Este ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, indicação de dados quantitativos
na peça de defesa, por si só, não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de
plano, a existência do indébito indicado no Per/DComp.
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados. As
informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois não foram
produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. Observe-se que não foram
carreados aos autos pela Recorrente os dados essenciais a produzir um conjunto probatório
robusto de suas alegações e da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/REC/PE no 11-36.042, de 10.02.2012, e-fls.
33-37, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A Impugnante alegou ter declarado corretamente o valor apurado para o IRPJ na
DIPJ/2006 – ano calendário 2005 (fl. 15), e afirma que sua DCTF está equivocada.
Requer ao final o cancelamento do débito e a possibilidade de retificar a DCTF
para correção do erro.
Torna-se necessário tecer algumas considerações elucidativas acerca das
declarações - DIPJ e DCTF, assim como do significado dos valores nelas informados.
Sobre o assunto, vale ressaltar que é pacífico o entendimento de que as DCTF e
as DIRPJ constituem, no que respeita aos valores declarados como “saldo a pagar”,
instrumento hábil e suficiente à inscrição em Dívida Ativa, consoante atos normativos
adiante reproduzidos:
Instrução Normativa SRF no 077, de 24 de julho de 1998
“Art. 1o Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes das
declarações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas e da declaração do ITR,
quando não quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão
comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida
Ativa da União.(g.n.)
(...)”
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.390 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902116/2009-88

Instrução Normativa SRF no 126 de 30 de outubro de 1998
(...)
Art. 7o Todos os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de
auditoria interna.
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição, informados na
DCTF, serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, imediatamente após a
entrega da DCTF.
(...)”
Cumpre observar que este último ato normativo foi revogado pela Instrução
Normativa SRF no 255, de 11 de dezembro de 2002, que, entretanto, manteve, em seu
art. 7o, § 1o, o mesmo tratamento para os saldos a pagar informados na DCTF.
As DIRPJ’s, entretanto, foram extintas através da Instrução Normativa SRF no
127, de 30 de outubro de 1998, instituindo-se, a partir de então, a DIPJ – Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica. Tais declarações passaram a
ser meramente informativas, não mais ostentando atributo de confissão de dívida, em
conformidade com o preconizado na Instrução Normativa SRF no 014, de 14 de
fevereiro de 2000, que, alterando o art. 1o da Instrução Normativa SRF no 077, de
1998, deixou de considerar a declaração de rendimentos da pessoa jurídica como
veículo de confissão de dívida:
Instrução Normativa SRF no 127, de 1998
Art. 1o Fica instituída a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ.
Art. 2o A partir do ano-calendário de 1999, todas as pessoas jurídicas, inclusive
as equiparadas, deverão apresentar, anualmente, até o último dia útil do mês de
setembro, a DIPJ, centralizada pela matriz.
(......).
“Art. 6o Ficam extintas, a partir do exercício de 1999, observado o disposto nos
§§ 3o e 4o do artigo anterior:
I - a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica tributada pelo lucro real,
presumido ou arbitrado;”
Instrução Normativa SRF no 014, de 2000
“Art. 1o. O art. 1o. da Instrução Normativa SRF no 077, de 24 de julho de 1998,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o. Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes da
declaração de rendimentos das pessoas físicas e da declaração do ITR, quando não
quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão comunicados à
Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da
União.’ (g.n.)
(...)”
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.390 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902116/2009-88

Ainda nesse sentido, observa-se que, a partir da instituição da DIPJ, o recibo de
entrega da declaração não mais continha a expressão “a declaração constitui confissão
de dívida”.
Os valores informados em DIPJ possuem mero caráter informativo, enquanto
que os valores a pagar informados em DCTF vão ser encaminhados à Procuradoria da
Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da União, constituindo
verdadeira confissão de dívida.
Se a contribuinte verificou a ocorrência de erro na apuração do IRPJ do período
de apuração de 28/02/2005, informado em DCTF, deveria ter providenciado a entrega
da correspondente DCTF retificadora, o que não foi feito.
Por outro lado, o pedido de retificação da DCTF, para reduzir ou eliminar
débitos declarados, feito após a decisão da Autoridade Fiscal que examinou a
existência do crédito, não pode, simplesmente, ser acolhido, como argumento de
defesa, uma vez que a manifestação de inconformidade deve ser dirigida a apontar
erros que teriam sido cometidos na analise do crédito da contribuinte, em relação aos
dados constantes dos Sistemas da Receita Federal, que são constituídos pelas
informações prestadas pelos contribuintes através das declarações fiscais, tais como
DIPJ. DCTF, DIRF, etc, na data da emissão do Despacho Decisório.
Alias, a simples alegação e mesmo a apresentação de DCTF retificadora não faz
qualquer prova, por si só, nessa altura do rito processual, devendo, ao contrário, vir
acompanhada dos documentos comprobatórios de eventual equívoco cometido na
elaboração da declaração original..
Assim, a contribuinte deveria ter acostado aos autos a sua escrituração
contábil/fiscal do período, em especial os Livros Diário e Razão, além da
movimentação comercial da empresa, contratos de prestação de serviços e todas as
notas fiscais emitidas para que pudesse comprovar o que alega a respeito do
recolhimento indevido.
Por oportuno, mesmo que a solicitação de retificação da declaração tivesse sido
apresentada antes do recebimento do Despacho Decisório, teria de ser acompanhada
da prova.
Pelo exposto, não tendo ficado comprovado no processo a existência de crédito
por parte da impugnante e considerando que a compensação, nos termos em que está
definida em lei (art. 170 do CTN), como em qualquer outra compensação dessa
natureza, só poderá ser homologada se os créditos da contribuinte em relação à
Fazenda Pública, vencidos ou vincendos estejam revestidos dos atributos de liquidez e
certeza, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade e manutenção do
Despacho Decisório da DRF/Natal-RN, de fls. 04.
Quanto ao pedido de cancelamento do débito fiscal reclamado, cumpre destacar
que não compete às delegacias de julgamento pronunciar-se acerca da cobrança dos
débitos cuja compensação não foi homologada. Não há, nos autos, constituição de
crédito tributário por auto de infração ou notificação de lançamento, cabendo a este
colegiado unicamente o exame do litígio envolvendo o direito creditório e a
homologação dos débitos. A carta-cobrança ou aviso de cobrança não instaura o
contencioso administrativo fiscal, porquanto ausentes os pressupostos estabelecidos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.390 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.902116/2009-88

A jurisprudência administrativa é farta nesse sentido, como se observa na
seguinte ementa:
“Ementa: NORMAS PROCESSUAIS – AVISO DE COBRANÇA – Matéria
alheia ao processo administrativo fiscal. Recurso do qual não se toma conhecimento,
por falta de objeto.” (Acórdão 2o CC no 202-09652, de 19/11/97)
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital